Tribunal: TJDFT
Processo: 0753075-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753075-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURI JOSE LARA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada sob o ID 179218702 dos autos do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710301-36.2023.8.07.0018, proposto por AMAURI JOSE LARA em desfavor do agravante, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital e, no que se refere à limitação da condenação à data de 27/04/1997, período anterior à impetração do MS 7.253/1997, ressaltou que a sentença, proferida no âmbito da ação coletiva n. 32.159/97, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que a Ação Coletiva n. 31.159/97 se destina à cobrança dos valores referentes ao auxílio alimentação suprimidos entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, ao passo que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 se presta à cobrança dos valores posteriores à sua impetração. Defende a necessária limitação da execução, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba valores em duplicidade. Assim, a pretensão recursal envolve a exclusão do cálculo do exequente das parcelas posteriores a 27/04/1997. Ocorre que, em contrarrazões (ID 55597580), o agravado aduz que as parcelas executadas na origem se referem ao período compreendido entre janeiro de 1996 e março de 1997, ou seja, período anterior à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Esta informação acarreta, em princípio, a ausência do interesse recursal do agravante, sobretudo se observada a planilha que instruiu a petição inicial, na origem (ID 170842042). De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do período executado no cumprimento de sentença, na origem (01/01/1996 a 01/03/1997). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024 às 19:14:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora